Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-72.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500418-72.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MAURICIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-72.2018.8.26.0537 -Voto no
2
voto número 47.264
Apelação no 1500418-72.2018.8.26.0537
(Processo n° 2275/2018 3a Vara Criminal Diadema)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: MAURÍCIO DE OLIVEIRA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 159/162), acrescenta-se que foi
julgada improcedente a ação penal e absolvido Maurício de Oliveira, da
imputação de ter infringido o artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
O Ministério Público recorreu, por intermédio de sua representante,
Promotora de Justiça, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
166/171, buscando a reforma da respeitável sentença, alegando que a
materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. Requer, assim, a
condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, com a majoração das
reprimendas, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, além da
fixação de regime prisional inicial fechado.
O recurso fora contrariado, às fls. 176/180; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 189/192, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- A apelação interposta pelo Ministério Público há que ser
provida, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-72.2018.8.26.0537 -Voto no
3
Com efeito, data venia do entendimento adotado pela Ilustre Juíza
que proferiu a sentença absolutória, ficou provado, suficientemente, que o
apelado cometeu o delito de furto, tipificado no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal. Maurício de Oliveira tentou subtrair os bens
descritos
na
exordial
acusatória,
pertencentes
ao
estabelecimento
comercial denominado “Carrefour Comércio e Indústria Ltda.”, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
Interrogado, na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva. Em
juízo, manteve-se silente.
A fiscal do comércio, Márcia Regina Ferreira dos Santos, em solo
policial esclareceu que o acusado saiu do estabelecimento sem passar pelos
caixas, então o abordou do lado de fora do mercado, com uma sacola que
continha treze frascos de sabão da marca “Vanish”. Na fase judicial, disse que
ocorriam diversos furtos diários no local e se lembrava que um indivíduo subtraiu
“Vanish”, colocando-o em sua mochila, mas foi abordado.
A versão dos policiais civis encontra respaldo e amplo apoio nas
outras provas trazidas aos autos. Destaca-se que, em juízo, o policial Eduardo
Cruz Neves confirmou a ocorrência. Iterativa é a jurisprudência que considera
idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros elementos
de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos
somente a palavra dos policiais a incriminar o recorrido e, sim, suficiente conjunto
probatório indicando sua culpabilidade.
Nesse ponto, bem salientou a Digna Promotora de Justiça em suas
razões recursais: “Neste aspecto, anoto que, diversamente do ponderado pela
juíza sentenciante, é certo que a prova colhida na fase inquisitiva foi corroborada
sob o crivo do contraditório, anotando que o fato da fiscal do comércio ou mesmo
do policial civil não terem procedido o reconhecimento da fisionomia do réu não
macula a prova colhida. Isto porque é razoável que tal ocorra, tendo em conta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-72.2018.8.26.0537 -Voto no
4
data em que a audiência de instrução foi realizada e também em razão das
inúmeras ocorrências do mesmo tipo atendidas pelo fiscal do supermercado e
pelo policial civil. Porém, certo é que ambos confirmaram a ocorrência e o
encaminhamento à delegacia da pessoa abordada na posse dos produtos
subtraídos, o que é confirmado pelo auto de exibição e apreensão das
mercadorias furtadas e, ainda, pela própria confissão policial do recorrido.” (fl.
169).
Portanto, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. Bem comprovadas a
materialidade e a autoria do crime. Não será ele condenado com base em
meros indícios ou suspeitas. Ao contrário, a sua responsabilidade penal
ressumbrou de um quadro probatório seguro e indene à dúvida. Destarte, a
condenação era medida que se impunha.
Esse também foi o entendimento do Ilustre Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, às fls. 189/192.
As penas do apelado, pelo crime definido no artigo 155, caput, do
estatuto repressivo, devem ser majoradas, na primeira fase da dosimetria, no
percentual de um sexto (1/6), em razão dos maus antecedentes do réu (cf. fls.
137/138), ou seja, um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e pagamento de
onze (11) dias-multa. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência, específica (cf. fls. 142/143), assim como a atenuante da confissão
espontânea, mostra-se adequada a exasperação na fração de um sexto (1/6), ou
seja, um (01) ano, quatro (04) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
doze (12) dias-multa. À tentativa, considerando-se o inter criminis percorrido,
mostra-se justa a redução no índice de um terço (1/3), finalizando-se em dez (10)
meses e vinte e seis (26) dias de reclusão e pagamento de oito (08) dias-multa.
O regime carcerário fixado para o início do cumprimento da pena corporal
deve ser o fechado, pois se trata de réu reincidente específico, voltado às
práticas criminosas, que recalcitra e não se emenda, conforme relatado acima;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-72.2018.8.26.0537 -Voto no
5
urge, então, que se lhe aplique um regime carcerário mais rigoroso e que se
chegue a uma resposta penal justa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para
considerar Maurício de Oliveira como incurso no artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e aplicar-lhe as penas de dez
(10) meses e vinte e seis (26) dias de reclusão e pagamento de oito (08) dias-
multa, e fixar o regime prisional inicial fechado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR